Tribunal: TJMT
Processo: 1025942-97.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025942-97.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN - CPF: 018.996.779-09 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OUTRO BANCO – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA INTERESSADA – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO – VÍCIO NÃO CONSTATADO – REDISCUSSÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025942-97.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:

BANCO BRADESCO S/A

EMBARGADO:

ANDREI ANIBAL ZIEGEMANN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por

BANCO BRADESCO S/A
em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso do banco, mantendo integralmente a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau, que indeferiu o pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil.

Em suma, a parte embargante aponta vício de omissão no julgado, alegando “
que a medida requerida não é genérica, mas visa, de forma específica, a fundamentar eventual penhora de direitos e ações sobre bem móvel alienado fiduciariamente, nos termos do art. 835, inciso XII, do CPC. Para tanto, é imprescindível a Rua Pais Leme, no 215, conjunto 301 - Pinheiros, São Paulo/SP, CEP 05424-150 Tel.:(11)3062-6140 www.zanin.com.br 1 obtenção das informações referentes à dívida pendente sobre o bem, a fim de avaliar a viabilidade da constrição
” (sic).

Assevera que as informações pretendidas pelo banco estão protegidas por sigilo bancário, o que exige intervenção judicial.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos declaratórios para que seja sanado o vício apontado, com o consequente deferimento do pedido de expedição de ofício ao Banco do Brasil.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual vício do acórdão de Id. 265349259, assim ementado:

“
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OUTRO BANCO – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PARTE INTERESSADA – DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO - DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A expedição de ofício para outra instituição bancária pode ser realizada extrajudicialmente pela própria parte interessada, mediante simples diligência. Portanto, não há, nestes termos, qualquer necessidade de interferência do Poder Judiciário.”

Todavia, razão alguma assiste à parte embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do recurso aviado pelo banco, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Aliás, para que não pairem dúvidas, trago à baila o excerto do julgado sobre a convicção formada, em relação a manutenção da decisão agravada por se tratar de diligência ao encargo da parte interessada
,
vejamos:

“(...) Pois bem. Em que pese os argumentos do banco recorrente, não vislumbro, neste juízo de cognição perfunctório, a ausência de fundamentação na decisão agravada que levaria a reformá-la desde logo. Pelo contrário, o magistrado expôs de forma clara e fundamentada suas razões de decidir.

Assim como o magistrado de origem, entendo que a expedição de ofício para outra instituição bancária pode ser realizada extrajudicialmente pela própria parte interessada, mediante simples diligência. Portanto, não há, nestes termos, qualquer necessidade de interferência do Poder Judiciário.

Neste contexto, não verifico que o exequente tenha comprovado, até o momento, que tentou obter a informação no Banco do Brasil sem sucesso, o que demonstraria a necessidade da intervenção judicial
”.

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, já decidi:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
E
MPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO PARA DIVERSOS SAQUES – CIÊNCIA DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – ALEGAÇÃO OMISSÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA –
VÍCIO NÃO CONSTATADO

- REDISCUSSÃO – MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável
.”
(N.U 1005438-57.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023)

De mais a mais, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada no julgado embargado, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025